Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-65.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018814-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALTIELE NUNES FERREIRA - CPF: 013.490.171-16 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– BUSCA E APREENSÃO – AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI N° 11.101/05 – RECURSO DESPROVIDO.

O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, via de regra, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei n° 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo
, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos
autos nº 1001404-82.2020.8.11.0003 - Ação de Busca e Apreensão
, que indeferiu o pedido liminar vindicado.

Sustenta que a decisão recorrida não foi proferida com o costumeiro acerto, porque indeferida a busca e apreensão de bem, sob o pretexto de que a recuperação judicial veda no período de blindagem a retirada do objeto perseguida das mãos do devedor.

Assevera que o bem pretendido decorre de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, adquirido por pessoa física cujo contrato sequer consta da relação de credores da ação da recuperação judicial, elaborada pelo Administrador Judicial.

Diz que o crédito que embasa a ação de busca e apreensão, efetivamente, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme alude o Art. 49, §3º da Lei.11.101/2005, não incide qualquer tipo de impedimento para a continuidade dos atos expropriatórios oriundos de créditos amparados em garantias fiduciárias de cujos bens não se relacionam a atividade fim da agravada.

Defende que que o crédito representado pela (i) Cédula de Crédito Bancário Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF nº 621/4523355, C/C n° 32124, efetivamente não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial em virtude da constituição de sua garantia, devendo ser enquadrado na previsão legal do § 3º, do Art. 49, da Lei 11.101/2005.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para o fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a saber, ser deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Antecipação de tutela indeferida, cf. id. 57168481 - Pág. 1/3.

A parte Agravada, intimada, apresentou contrarrazões, acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento (Id. 60117517 - Pág. 1/13).

A Douta Procuradora de Justiça declinou de suas atribuições, por entender desnecessária a intervenção ministerial.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo
, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos
autos nº 1001404-82.2020.8.11.0003 - Ação de Busca e Apreensão
, que indeferiu o pedido liminar vindicado.

Pois bem.

Dispõe o § 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, em sua primeira parte, que os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

No caso dos autos, nota-se que o crédito do Agravante é, de fato, contrato com garantia de alienação fiduciária, no entanto, de bem móvel (caminhão) que, ao que tudo indica, possui total identidade com a atividade exercida pelo Agravado.

Nesse contexto, é cediço que o credor titular da posição de proprietário fiduciário não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, todavia é vedada “a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial” (STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012)

Assim, mostra-se totalmente demonstrada a essencialidade do bem objeto da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - ESSENCIALIDADE DO BEM – ART. 49, §3º LEI Nº 11.101/2005 - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O

entendimento do art. 49, §3º da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual não é permitido durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.” (Agravo de Instrumento n. 1009893-25.2017.8.11.0000 – Relator: Des.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Anote, ainda, ter o Juízo da recuperação judicial da 4º Vara Cível de Rondonópolis/MT determinou a expedição de oficio ao Juízo de piso, para que “se abstendo de praticar qualquer ato de constrição com relação ao(s) bem(ns) objeto da Ação de Busca e Apreensão n. 1001404- 82.2020.811.0003 que tramita por este juízo da 3ª vara cível”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem honorários.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020